Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725061-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CÍCERO DANIEL COELHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, o regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, 69, e 76, todos do Código Penal, asseverando que a pena de detenção só pode ser cumprida em regime fechado quando necessária a transferência, hipótese diversa da que se verifica no caso dos autos. Afirma, ademais, que a fixação de regime fechado implica ofensa ao princípio da coisa julgada material, pois representa regime de cumprimento mais severo que aquele fixado na sentença condenatória. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ, em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade quanto à apontada violação aos artigos 33, 69 e 76, todos do CP. As matérias neles disciplinadas estão devidamente prequestionadas e a tese recursal encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012